Tribunal: TJSP
Processo: 1007859-81.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Preliminar de nulidade de citação arguida em contrarrazões rejeitada. Alegação de irregularidade de encerramento unilateral de conta corrente, com confisco do saldo existente na conta. Não comprovação. Ausência de falha na prestação dos serviços bancários. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência mantida.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Preliminar de nulidade de citação arguida em contrarrazões rejeitada. Alegação de irregularidade de encerramento unilateral de conta corrente, com confisco do saldo existente na conta. Não comprovação. Ausência de falha na prestação dos serviços bancários. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.